Tribunal: STF
Processo: RE 118362
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-20
Data de publicação: 1997-11-20

Ementa:
EMENTA: Embargos de divergência não conhecidos por ausência
de conflito entre as teses jurídicas efetivamente adotadas pelas
decisões postas em confronto, a propósito do art. 13, § 4 , da Carta
de 1969: assim como o acórdão embargado não afirma que o limite
previsto no citado dispositivo se refere apenas ao soldo básico, os
padrões invocados não incluem nesse limite as vantagens de caráter
pessoal.